Tribunal: TJMT
Processo: 1000828-16.2025.8.11.0100
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000828-16.2025.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DOMINGOS GUADAGNIN - CPF: 134.664.290-72 (APELADO), FRANCIELLY BATISTA CARDOSO - CPF: 021.509.471-96 (ADVOGADO), LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), ESTEFANY REZENDE ALVES COELHO - CPF: 078.198.791-14 (ADVOGADO), ELSO CAVALLI - CPF: 631.371.431-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PRECEDENTE DO STJ (TEMA 1.265). JURISPRUDÊNCIA DO TJMT. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que homologou o reconhecimento da procedência do pedido formulado em Ação Anulatória de Débito Fiscal, excluindo os nomes dos sócios do polo passivo da Execução Fiscal referente às CDAs nº 2018360 e 2017471576 (valor total de R$ 639.467,05). A sentença fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, reduzidos a 5% com base no art. 90, § 4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em ação que reconhece a ilegitimidade passiva de sócio em execução fiscal; e (ii) estabelecer se a verba honorária deve ser fixada por percentual sobre o valor da causa ou por apreciação equitativa, à luz do art. 85, § 8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo 1.265 (REsp 2.097.166 e REsp 2.109.815), estabelece que, na hipótese de exclusão do polo passivo de execução fiscal sem extinção do crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, diante da ausência de proveito econômico mensurável.

4.

A exclusão de sócio por ilegitimidade passiva não implica enriquecimento patrimonial direto, mas apenas a cessação da constrição indevida de seu patrimônio, o que não justifica a fixação de honorários com base em percentual sobre o valor integral da dívida da empresa.

5.

O provimento jurisdicional reconhece situação jurídica preexistente — ausência de responsabilidade tributária — sem impactar o crédito exequendo ou gerar vantagem econômica direta aos excluídos.

6.

O TJMT possui entendimento consolidado nesse mesmo sentido, conforme julgado no N.U 1028353-16.2024.8.11.0000, no qual se decidiu que, na exclusão de sócio do polo passivo de execução fiscal, os honorários devem ser arbitrados por equidade, considerando os princípios da causalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

7.

A sentença deve ser reformada para ajustar-se à orientação jurisprudencial dominante, com fixação dos honorários em valor certo, compatível com o trabalho realizado, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A exclusão de sócio do polo passivo de execução fiscal, por reconhecimento de ilegitimidade passiva, enseja a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

2.

Não havendo proveito econômico mensurável decorrente da decisão, mostra-se inadequada a aplicação do critério percentual sobre o valor da causa para fins de fixação da verba sucumbencial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º, e 90, § 4º; CTN, art. 135, III.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, REsp 2.097.166/SP e REsp 2.109.815/SP
, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 13.12.2023 (Tema Repetitivo 1.265);

·

STJ, Súmula 430
;

·

TJMT, Ap Cív. nº 1028353-16.2024.8.11.0000
, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.04.2025, pub. DJE 09.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que homologou o reconhecimento da procedência do pedido formulado por Elso Cavalli e Domingos Guadagnin, em Ação Anulatória de Débito Fiscal, ajuizada em face do ente estadual.

A sentença também condenou a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o Apelante aduz que, não obstante o reconhecimento da ilegitimidade dos Autores, para figurar no polo passivo das Certidões de Dívida Ativa, a fixação da verba honorária nos moldes da sentença afronta o disposto no art. 85, § 8º, do CPC, por tratar-se de hipótese de proveito econômico inestimável ou inexistente.

Sustenta que a jurisprudência do STJ autoriza, nesse caso, a fixação dos honorários por apreciação equitativa. Alternativamente, requer a divisão proporcional da base de cálculo entre os executados ou a aplicação do escalonamento previsto no § 3º do referido dispositivo.

Por sua vez, em sede de contrarrazões recursais, os Apelados argumentam que a sentença foi proferida em conformidade com a legislação vigente, ressaltando que o valor da causa (R$ 639.467,05 – seiscentos e trinta e nove mil quatrocentos e sessenta e sete reais e cinco centavos) é certo e razoável, não incidindo, portanto, as hipóteses excepcionais previstas no § 8º do art. 85 do CPC.

Defendem, portanto, a manutenção do percentual de 5%, arbitrado na origem, por ser compatível com a complexidade da causa e os serviços advocatícios prestados. (id. 311395857)

Desnecessária a intervenção Ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, pretende o Apelante, a reforma da decisão que acolheu o pedido de exclusão dos sócios, do polo passivo da Execução Fiscal, que visava ao recebimento dos créditos tributários, consubstanciados nas CDAs n. 2018360 e 2017471576, e fixou a verba honorária em 5% sobre o valor atualizado da causa.

Confere-se dos autos que os Autores, ora Apelados, ajuizaram a presente demanda com o objetivo de declarar a inexistência de responsabilidade tributária pessoal pelos débitos constantes das Certidões de Dívida Ativa (CDA) n. 2018360 e n. 2017471576, nos valores de R$ 28.866,56 (vinte e oito mil oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) e R$ 610.601,49 (seiscentos e dez mil seiscentos e um reais e quarenta e nove centavos), respectivamente, originalmente inscritas em desfavor da empresa Madeireira Tupã Ltda.

Na inicial, os Recorridos alegaram que foram indevidamente incluídos como corresponsáveis nas referidas CDAs, sendo que Elso Cavalli havia se retirado da sociedade em janeiro de 2013, conforme a Nona Alteração Contratual, devidamente arquivada na Junta Comercial.

Sustentaram, portanto, que a responsabilidade tributária dos sócios é excepcional, dependendo da comprovação de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, nos termos do artigo 135, III, do Código Tributário Nacional.

Afirmaram que o mero inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente, conforme orientação consolidada na Súmula 430 do Superior Tribunal de Justiça.

Apontaram a ausência de procedimento administrativo prévio que demonstrasse a prática de atos com excesso de poder ou infração à lei por parte dos requerentes.

Em sede de contestação, o Estado de Mato Grosso reconheceu a procedência das alegações dos autores, concordando com o pleito autoral e juntando cópias das CDAs retificadas, já sem os nomes dos Requerentes como corresponsáveis.

Contudo, o ente estatal pugnou pela aplicação do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, para redução dos honorários advocatícios pela metade.

Os Autores, em manifestação posterior, concordaram com a redução dos honorários, desde que limitada a 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O Juízo de primeiro grau homologou o reconhecimento do pedido e julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência de responsabilidade tributária dos Autores em relação aos débitos fiscais constantes nas CDAs mencionadas.

Determinou a exclusão definitiva dos nomes dos autores do polo passivo da Execução Fiscal n. 1000826-56.2019.8.11.0100, bem como de quaisquer registros de corresponsabilidade nas referidas CDAs.

E, por fim, condenou o Estado de Mato Grosso ao ressarcimento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, reduzidos para 5% nos termos do artigo 90, § 4º, do CPC. (id. 311395852).

Dessa sentença, se insurge o Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à definição do critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em ação declaratória de inexistência de responsabilidade tributária, na qual houve o reconhecimento da procedência do pedido pelo Estado de Mato Grosso, com a consequente exclusão dos autores do polo passivo da execução fiscal, sem, contudo, haver extinção do crédito tributário executado.

A questão central reside em determinar se os honorários devem ser fixados com base em percentual sobre o valor da causa, nos termos dos §§ 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ou se devem ser arbitrados por apreciação equitativa, conforme dispõe o § 8º do mesmo dispositivo legal.

No que diz respeito à fixação da verba sucumbencial sucumbenciais, confere-se que a decisão recorrida condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a incidência do art. 90, do CPC, em razão do reconhecimento administrativo, de modo que o percentual fixado ficou em 5% sobre o valor atualizado da causa.

Entrementes, esse critério que não se harmoniza com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça para casos dessa natureza.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento Tema Repetitivo 1.265 (REsp 2.097.166; REsp 2.109.815) firmou orientação definitiva no sentido de que:

“Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.”

O referido julgamento não apenas confronta a tese antes acolhida pela Segunda Turma do STJ, como expressamente supera tal orientação, ao estabelecer que, ainda que a execução tenha valor expressivo, a exclusão do corresponsável não enseja, por si, enriquecimento imediato, mas sim mera postergação da responsabilidade patrimonial, que permanece sob risco de redirecionamento.

A decisão reconhece que, mesmo diante de débitos de vulto, os Executados – no caso, os sócios excluídos – não estariam sujeitos à expropriação além dos limites do seu patrimônio, o que relativiza a existência de efetivo proveito econômico mensurável.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça demonstra que a exclusão de corresponsável da execução fiscal, quando fundada em ilegitimidade passiva, não produz benefício econômico quantificável para o excluído, uma vez que não há extinção do crédito tributário nem redução do valor exequendo.

O provimento jurisdicional limita-se a reconhecer situação jurídica preexistente, qual seja, a ausência de responsabilidade do sócio pelos débitos da sociedade, sem gerar enriquecimento patrimonial direto e imediato.

Nesse sentido, o art. 926, caput, do CPC impõe aos tribunais o dever de manter sua jurisprudência estável, íntegra e coerente, estabelecendo que
"os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente
".

Havendo entendimento consolidado no âmbito do STJ, em sede de julgamento de Repetitivo, deve esta instância ordinária, por força da autoridade de precedentes, ajustar sua posição e conferir uniformidade à aplicação do direito, evitando decisões conflitantes que comprometam a segurança jurídica.

No caso concreto, a Ação Anulatória foi provida, para excluir os Apelados do polo passivo, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva deles para responder pelas obrigações tributárias da pessoa jurídica.

Não houve impugnação à validade do crédito tributário, tampouco demonstração de vantagem patrimonial efetiva e mensurável decorrente da exclusão, uma vez que o débito permanece íntegro e exigível contra o devedor principal.

A aplicação do critério percentual previsto no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sobre o valor da execução ou do proveito econômico, mostra-se inadequada quando inexistente correlação direta entre o benefício obtido pelo sucumbente e o montante do crédito executado.

A fixação de honorários com base em percentual sobre valores elevados pode gerar desproporcionalidade entre a complexidade da demanda e a remuneração advocatícia, contrariando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que devem nortear a atividade jurisdicional.

Deveras, o art. 85, § 8º, do CPC autoriza expressamente o arbitramento de honorários por apreciação equitativa
"nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e quando o valor da causa for irrisório, inestimável ou não comportar proveito econômico
".

Quanto ao valor dos honorários, dada a impossibilidade de estimar o proveito econômico decorrente da exclusão do corresponsável, esse fato enquadra-se perfeitamente na hipótese normativa, justificando a aplicação do critério equitativo.

Nesse sentido, trilha a jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou prejudicada a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes, sem condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso. Os agravantes sustentam que sua exclusão do polo passivo da execução ocorreu apenas após a oposição da exceção, configurando responsabilidade da Fazenda Pública pelos ônus da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a Fazenda Pública deve arcar com os honorários advocatícios quando a exclusão de sócio do polo passivo ocorre após a oposição da exceção de pré-executividade; e (ii) definir o critério adequado para a fixação da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios decorre do princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa ao incidente processual deve suportar os custos dele decorrentes.

4. O artigo 26 da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80) não se aplica ao caso, pois a CDA foi alterada após a oposição da exceção de pré-executividade, tendo os executados sido compelidos a buscar defesa judicial.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 961) firmou entendimento no sentido de que a Fazenda Pública deve arcar com honorários advocatícios quando a exclusão do sócio ocorre sem a extinção da execução fiscal.

6. Nos casos de exclusão de parte do polo passivo sem impugnação do crédito exequendo, a fixação dos honorários deve ocorrer por equidade, conforme previsão do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

7. Considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como o valor da execução fiscal, os honorários advocatícios são fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), com redução pela metade, nos termos do artigo 90, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A Fazenda Pública deve arcar com honorários advocatícios quando a exclusão de sócio do polo passivo ocorre após a oposição da exceção de pré-executividade.

2. A fixação da verba honorária nesses casos deve ser realizada por equidade, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, I, 8º, e 90, § 4º; Lei nº 6.830/80, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1358837/SP, Tema 961; STJ, AgInt no REsp 2065651/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14/08/2023; STJ, AgInt no REsp 1740864/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Turma, j. 12/12/2017.

(N.U 1028353-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025).

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Recurso de Apelação Cível, para reformar a sentença recorrida, determinando que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em conformidade com o entendimento consolidado pelo STJ, no julgamento do Tema 1.265 (REsp 2.097.166; REsp 2.109.815)

Considerando os critérios previstos no § 2º do art. 85 do CPC, notadamente o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante que remunera adequadamente o trabalho advocatício desenvolvido, observando a proporcionalidade e o interesse público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025